Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004128-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CESAR GUILHERME DE FREITAS MOREIRA - CPF: 021.068.491-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), POLLYANA FERREIRA CORTEZ - CPF: 038.562.641-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POWERNET TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 21.516.704/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS RECURSOS. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO AUTOMÁTICA. VALOR BLOQUEADO EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta corrente, sob alegação de que os montantes se encontrariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da regra de impenhorabilidade a valores bloqueados em conta corrente, quando alegado que tais montantes representam a única reserva financeira do devedor, desempregado, e destinados à sua subsistência e de sua família.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática às quantias depositadas em caderneta de poupança, mas eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

4. No caso concreto, embora o agravante sustente que os valores penhorados compõem sua única fonte de sustento, os documentos juntados não demonstram, de forma concreta, que tais quantias estejam vinculadas ao custeio de despesas básicas e essenciais, tais como alimentação, saúde, moradia e educação, tampouco se comprovou a origem lícita e alimentar dos valores depositados.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a impenhorabilidade não pode ser presumida quando se trata de valores em conta corrente, sendo imprescindível a prova inequívoca de sua natureza alimentar e destinação à subsistência, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC somente é aplicável a valores depositados em conta corrente quando comprovada, de forma robusta, sua vinculação com o mínimo existencial do devedor, não bastando alegações genéricas de desemprego ou ausência de renda."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 833, X; 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.580.015/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/04/2025, DJEN 14/04/2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.567.118/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07/04/2025, DJEN 11/04/2025.

STJ, REsp 1.660.671/RS e REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CESAR GUILHERME DE FREITAS MOREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução”
(Proc. nº 1012707-37.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, mantendo a penhora online de valores depositados na conta corrente do agravante (cf. Id. nº 268220773).

O executado/agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, mesmo estando dentro do limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do CPC, alegando que os montantes bloqueados, totalizando R$ 85.708,58 no Banco Inter e R$ 501,07 no Nu Pagamentos, representam sua única reserva financeira, sendo essenciais para sua subsistência e a de sua família, uma vez que se encontra desempregado e sem outras fontes de renda.

Assevera que a decisão contrariou a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a impenhorabilidade de valores em conta corrente quando constituem reserva patrimonial essencial para o mínimo existencial do devedor, argumentando que os extratos bancários e relatórios do SISBAJUD anexados demonstram que sua conta é utilizada apenas para retiradas destinadas à subsistência, sem movimentações financeiras atípicas que descaracterizem a proteção legal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada determinando a liberação integral dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, a amortização do saldo que eventualmente ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos, considerando tal quantia como cumprimento parcial da obrigação executada, de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 268217287).

Devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões recursais (cf. Id. 274488376).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, que totalizam R$ 85.708,58 (Banco Inter) e R$ 501,07 (Nu Pagamentos), sob o argumento de que constituiriam sua única reserva financeira, imprescindível à sua subsistência, razão pela qual estariam protegidos pela regra insculpida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente não se opera de forma automática, mesmo quando os montantes constritos se situam no limite de até 40 salários mínimos previsto no mencionado dispositivo legal.

Para que incida a proteção normativa, exige-se do executado a demonstração inequívoca de que tais valores se destinam exclusivamente à sua manutenção e à de seu núcleo familiar, nos moldes do que se convencionou denominar de mínimo existencial, incumbindo-lhe, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o respectivo ônus probatório.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC/2015. NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança;
e eventualmente aos valores mantidos em conta-corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.015/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

No caso concreto, conquanto o agravante sustente que os valores bloqueados seriam sua única fonte de sustento, não logrou êxito em demonstrar, de modo satisfatório, a origem dos recursos ou a destinação efetiva às despesas essenciais alegadas.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram apenas retiradas e transferências genéricas, sem vinculação direta com gastos indispensáveis ou com a manutenção do mínimo existencial.

Para ser melhor preciso, constato que foram apontadas despesas mensais com condomínio (Id. n° 268220778), além de documentos relacionados à genitora e à filha do agravante, bem como uma parcela de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal (Id. n° 268220783).

Contudo, a análise detida dos extratos bancários (Ids. n° 268220777 e 268220775) não evidencia qualquer movimentação financeira que comprove o adimplemento das referidas obrigações, tampouco o pagamento de despesas básicas, como fornecimento de água, energia elétrica ou serviços de telefonia, ao longo de período de um ano, circunstância que corrobora a conclusão de que os valores não têm sido empregados na preservação do mínimo existencial do agravante.

Não se afigura verossímil, ademais, que no intervalo de doze meses o agravante não tenha efetuado sequer o pagamento de uma fatura de energia elétrica, de água ou de telefonia e internet.

A ausência de vínculo dos recursos bloqueados com a satisfação de necessidades vitais, aliada à inexistência de prova idônea acerca de sua origem lícita e natureza alimentar, afasta a incidência da proteção legal invocada.

Com efeito, a norma que protege valores indispensáveis à sobrevivência tem como finalidade resguardar a dignidade da pessoa humana, o que pressupõe, por parte do devedor, a demonstração concreta de que os valores em questão destinam-se efetivamente à satisfação de necessidades vitais, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Importa ainda salientar que a simples alegação de ausência de vínculos empregatícios formais ou de comprovação de renda atual não enseja, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, sendo ônus da parte demonstrar, de forma cabal, a origem lícita, a essencialidade dos recursos e a inexistência de outros meios ou bens passíveis de execução, o que não é o caso dos autos.

Diante da ausência de prova quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como de sua utilização para a satisfação de despesas básicas vitais, revela-se legítima a constrição judicial efetivada, notadamente em face da inércia do executado em adimplir voluntariamente a obrigação reconhecida em juízo, o que justifica a adoção das medidas executivas pertinentes à realização da prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança,
admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na conta-corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na conta-corrente constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.567.118/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) (destaquei)

Portanto, à míngua de elementos probatórios robustos que demonstrem a indispensabilidade dos valores bloqueados à subsistência do agravante, bem como sua origem lícita e natureza alimentar, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida, razão pela qual deve ser mantida a constrição judicial sobre os valores bloqueados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025